Tribunal: STJ
Processo: 0220216-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011896 - PR (2025/0220216-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBSON JOSE VOINARSKI (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE
AUMENTO DA PENA-BASE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração, em que a
defesa alega erro material no julgado, considerando a presença de três vetoriais desabonadoras e
a adoção do aumento de 1/8 por cada uma delas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na aplicação do critério de
aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância
judicial negativamente valorada na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dominante adota como critério razoável para fixação da pena-base a
exasperação de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente, incidindo sobre o
intervalo entre as penas mínima e máxima estabelecidas abstratamente para o crime.
4. Não há direito subjetivo do acusado à adoção de uma fração específica de aumento, como 1/6
ou 1/8, sendo a discricionariedade do magistrado regrada e motivada.
5. A decisão de aplicar a fração de 1/8 está em conformidade com a jurisprudência consolidada,
não havendo ilegalidade a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais
negativas pode seguir o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não
havendo direito subjetivo do réu a uma fração específica. 2. A discricionariedade do magistrado
na dosimetria da pena deve ser regrada e motivada.".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59.
STJ, AgRg no AR Esp n. 2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 773.018/RJ, Rel.
20/5/2025
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
.
13/5/2025
Documento eletrônico VDA50183491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: b51d7080-71c6-4511-9cb2-5d328fdcc1d1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: b51d7080-71c6-4511-9cb2-5d328fdcc1d1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011896 - PR (2025/0220216-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBSON JOSE VOINARSKI (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE
AUMENTO DA PENA-BASE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração, em que a
defesa alega erro material no julgado, considerando a presença de três vetoriais desabonadoras e
a adoção do aumento de 1/8 por cada uma delas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na aplicação do critério de
aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância
judicial negativamente valorada na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dominante adota como critério razoável para fixação da pena-base a
exasperação de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente, incidindo sobre o
intervalo entre as penas mínima e máxima estabelecidas abstratamente para o crime.
4. Não há direito subjetivo do acusado à adoção de uma fração específica de aumento, como 1/6
ou 1/8, sendo a discricionariedade do magistrado regrada e motivada.
5. A decisão de aplicar a fração de 1/8 está em conformidade com a jurisprudência consolidada,
não havendo ilegalidade a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49229654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:16
Código de Controle do Documento: b3db20c0-7344-4374-9bbb-387d8bf6ef46

6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais
negativas pode seguir o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não
havendo direito subjetivo do réu a uma fração específica. 2. A discricionariedade do magistrado
na dosimetria da pena deve ser regrada e motivada.".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59.
STJ, AgRg no AR Esp n. 2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 773.018/RJ, Rel.
20/5/2025
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
.
13/5/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
ROBSON JOSE VOINARSKI
decisão não conheceu da impetração (e-STJ, fls. 42-47).
Em razões, a defesa aponta erro material no julgado, considerando a presença de três
vetoriais desabonadoras e a adoção do aumento de 1/8 por cada uma delas.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo a fim de conceder a ordem, com vistas a
rever a dosagem da pena.
É o relatório.
VOTO
Razão não assiste ao agravante.
A defesa pugna pelo aumento da pena em 1/8 sobre a pena mínima do tipo penal.
Está inscrito no acórdão:

"Ocorre que, diante da ausência de previsão legal a esse respeito, a jurisprudência
dominante adotou como critério razoável para fixação da pena-base a exasperação de
1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente. Essa fração deve incidir
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima estabelecidas abstratamente para o
crime. Esse é, aliás, o entendimento desta Câmara Criminal a propósito do tema,
conforme se extrai, dentre vários outros, dos seguintes precedentes:

“REVISÃO CRIMINAL DE SENTENÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, INC. IV, C. C. O ART. 14, INC. II, CP).
CONDENAÇÃO À PENA DE ONZE (11) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME
Documento eletrônico VDA49229654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:16
Código de Controle do Documento: b3db20c0-7344-4374-9bbb-387d8bf6ef46

INICIAL FECHADO. (...) 2) REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO.
INVIABILIDADE. PATAMAR DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO
ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO DA PENA COMINADA EM LEI, EM
CONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO
(...)
REVISÃO
PARCIALMENTECONSOLIDADO
POR
ESTA
PRIMEIRA
CÂMARA
CRIMINAL. PROCEDENTE, PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA PARA NOVE
(9) ANOS E SEIS (6) MESES DE RECLUSÃO” (HC no 0022767-
79.2021.8.16.0000, Rel. Des. Miguel Kfouri Neto, j. 20.07.2021, destacou-se).
“APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) VALORAÇÃO
NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DOS
MOTIVOS DO CRIME. RECONHECIMENTO DE TRÊS QUALIFICADORAS
PELOS
JURADOS.
POSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DE
UMA
CIRCUNSTÂNCIA PARA QUALIFICAR O CRIME E DAS OUTRAS COMO
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS PARA AUMENTO DA
PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O
INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO DA PENA COMINADA EM LEI
PARA CADA . (...) RECURSOCIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
CORRETA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROVIDO” (ApCrim no
0005585-06.2017.8.16.0167, Rel. Des. Clayton Camargo, j. em 21.11.2019, destacou-
se). Incidindo a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e
máxima abstratamente previstas para o crime de homicídio qualificado,
resulta o acréscimo de para cada circunstância judicial negativa.02 anos
e 03 meses Assim, embora não seja caso de aplicar a fração de 1/6
sobre a pena mínima, como quer o apelante, é de se reduzir a pena-base,
aplicando-se a fração de 1/8 nos termos acima delineados. Passa- se,
então, ao redimensionamento da pena imposta ao apelante. Na primeira
fase, foram consideradas desfavoráveis três circunstâncias judiciais
(antecedentes, circunstâncias e consequências do crime). Aplicando-se,
agora, para cada vetorial negativada, a fração de 1/8 sobre o intervalo
entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o crime,
resulta a pena-base em 18 anos e 09 meses de reclusão. Na segunda
fase, a qualificadora do emprego de meio cruel foi aplicada como a
agravante correspondente e compensada integralmente com a atenuante
da menoridade relativa. Assim, queda-se a pena-intermediária em 18
anos e 09 meses de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de
aumento ou de diminuição da pena, resulta a pena final imposta ao
apelante em 18 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida em regime
inicialmente fechado."

Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a
jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da
reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente
valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário
do tipo penal incriminador.
Documento eletrônico VDA49229654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:16
Código de Controle do Documento: b3db20c0-7344-4374-9bbb-387d8bf6ef46

Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático
rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele
absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe
um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância
judicial valorada negativamente ou de 1/8 sobre o intervalo da pena, como o adotado pelas
instâncias ordinárias.
Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
APLICAÇÃO
DA
FRAÇÃO
DE
1/6.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO
MAGISTRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
OBSERVADAS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Diante do silêncio
do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-
base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o
parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em
abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as
penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal
incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea
que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. 2. No
caso, foi adotada a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal, com base
na natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, estando a
decisão em conformidade com o entendimento consolidado nesta Corte,
atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. O agravante limitou-se a
reiterar tese anteriormente exposta, sem infirmar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, circunstância que atrai a incidência
do enunciado da Súmula 182/STJ. 4. Agravo regimental não
conhecido." (AgRg no AR Esp n. 2.857.832/RN, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
2de,
20/5/20
DJE e
);
28/5/2025

"AGRAVO REGIMENTAL NO CRIME DE FURTO HABEAS
CORPUS.
SIMPLES
TENTADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES
FURTIVA SUPERIOR A 36% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À
ÉPOCA DOS FATOS. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO E
PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. PROVIMENTO DO
AGRAVO.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DAS
TESES
SUBSIDIÁRIAS. PENA- BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDA PELOS
MAUS
ANTECEDENTES.
QUANTUM
DE
AUMENTO
FUNDAMENTADO.
INEXISTÊNCIA
DE
CRITÉRIO
ARITMÉTICO.
FRAÇÃO
MÍNIMA
PELA
TENTATIVA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
NO
ITER
CRIMINIS
PERCORRIDO. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. PLEITO DE
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS
DE FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
REGIME
FECHADO
ESTABELECIDO
DIANTE
DA
REINCIDÊNCIA E DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA FINAL JÁ FIXADA EM
Documento eletrônico VDA49229654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:16
Código de Controle do Documento: b3db20c0-7344-4374-9bbb-387d8bf6ef46

PATAMAR
NÃO
SUPERIOR
A
4
ANOS.
DETRAÇÃO
IRRELEVANTE. AGRAVO PROVIDO. ORDEM DENEGADA. 1.
Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a
incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de
quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b)
nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. 2. Embora as res furtivae tenham sido devolvidas ao
estabelecimento da vítima, o valor total, que supera 36% do salário-
mínimo vigente à época dos fatos, não constitui montante inexpressivo,
o que afasta a incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 3.
Ademais, trata-se de réu é reincidente específico e portador de maus
antecedentes, ostentando três condenações definitivas pelo mesmo
delito (furto), o que também impede a aplicação do princípio da
insignificância. Precedentes. 4. Ainda que esta Corte superior venha
admitindo, em caráter excepcional, a aplicação do princípio da
insignificância mesmo ao réu reincidente, para fins de aferição da
ofensividade da conduta, que se pressupõe mínima, o valor da res
furtiva não deve ultrapassar 10% do salário mínimo vigente à época.
Precedentes. 5. Diante do acolhimento do agravo ministerial, devem ser
analisadas as demais teses subsidiárias constantes da petição inicial do
habeas corpus. 6. Inexiste ilegalidade no aumento da pena-base pelos
maus antecedentes, assim considerados diante da presença de mais de
uma condenação definitiva em desfavor do réu, porquanto em sintonia
com a jurisprudência desta Corte. 7. Nos termos da jurisprudência desta
Corte, "[a] análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de
ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas
cominadas ao delito" (AgRg no R Esp 1433071/AM, Sexta Turma, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, D Je ).6/5/2015 8. Outrossim,
"não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento
específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-
base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor" (AgRg no HC
n. 787.967/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, Dje de
No mesmo sentido: 9. Tem-se por
22/5/2023
25/5/2023
devidamente fundamentada a fixação da fração mínima pelo conatus
diante do iter criminis percorrido, sendo imprópria a estreita via do writ
à revisão do entendimento. 10. Uma vez fixada a pena-base acima do
mínimo legal ao réu reincidente, mostra-se irrelevante a pretendida
detração do tempo de prisão provisória para fins de fixação do regime
mais brando, porquanto já estabelecida a pena final em patamar não
superior a 4 anos, tendo o regime fechado sido fixado diante da
reincidência e da presença de circunstância judicial desfavorável,
consubstanciada nos maus antecedentes. 11. Agravo regimental
provido. Ordem denegada. (AgRg no HC n. 773.018/RJ, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, Dje de
).
19/5/2025

Assim, descabe falar em ilegalidade a ser sanado neste via, considerando que restou
utilizado um dos critérios adotados pela jurisprudência.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49229654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:16
Código de Controle do Documento: b3db20c0-7344-4374-9bbb-387d8bf6ef46

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.011.896 / PR
Número Registro: 2025/0220216-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003314320218160157 00308313920258160000 308313920258160000 3314320218160157
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ROBSON JOSE VOINARSKI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON JOSE VOINARSKI (PRESO)
ADVOGADO : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA50167041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: a3943698-d22b-4578-b5e4-1b67bc654ff2

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: a3943698-d22b-4578-b5e4-1b67bc654ff2